Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Extorsão qualificada pelo emprego de arma branca. Grave ameaça. Desclassificação para constrangimento ilegal qualificado.
1 - A grave ameaça consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Na extorsão é meio para se obter indevida vantagem econômica.
2 – A conduta daquele que, após as vítimas se recusarem a lhe dar dinheiro, saca estilete, passa a xingá-las e, com gestos exaltados e protestos, as impede de desembarcar do veículo ou estacionar no local, caracteriza o crime de constrangimento ilegal qualificado, e não o de extorsão.
3 - Apelação provida em parte.